Tribunal: STJ
Processo: 0000404-68.2022.8.16.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229566 - PR(2025/0294842-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIANA KWIECZESKI
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
MARCUS LUCAS DE PAULA KRAMER - PR100630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARLON CORDEIRO - PR045063
INTERES.
: ADAIR ANTONIO CHAGAS
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: CLEBER DO PRADO DA SILVA
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: IVO MARCIO DINIZ MACHADO
ADVOGADO
: CLÁUDIO HENRIQUE STOEBERL FILHO - PR026995
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESPECIAL.
BUSCA
DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar e ilicitude das provas
derivadas, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, além de deficiências na fundamentação da
decisão quanto à justa causa. Requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi amparada por
fundadas razões e consentimento válido, conforme o
o, XI, da Constituição da República e o
do Código
art. 5
art. 157
de Processo Penal; e (ii) verificar se houve comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo para
a prática do crime de associação para o tráfico, nos termos do
da
e da suficiência probatória
art. 35
Lei 11.343/2006,
para a condenação por tráfico de drogas, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 156
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi precedida de justa causa, com fundadas razões e consentimento válido da moradora,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO.
4. A abordagem policial foi motivada por flagrante delito, caracterizado pela posse de entorpecentes e pela indicação
do endereço da fornecedora pelo corréu, o que legitimou a entrada no domicílio sem mandado judicial.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstraram a estabilidade e
permanência do vínculo associativo entre os acusados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas lícitas,
incluindo relatórios de análise de aparelhos telefônicos, extratos bancários e
depoimentos, que comprovaram a materialidade e autoria dos delitos.
Documento eletrônico VDA54111040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b1b929a6-5d8d-4e0f-904c-572b3399e90d

7. A pretensão de absolvição dos crimes imputados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
foi afastada, pois a condenação
art. 33,
Lei 11.343/2006
por associação para o tráfico impede o preenchimento dos requisitos legais para sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há flagrante delito e consentimento válido do morador.
2. A estabilidade e permanência do vínculo associativo são requisitos essenciais para a configuração do crime de
3.
associação para o tráfico de drogas.
A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa de
4.
diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
O revolvimento do conjunto fático-probatório é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 157, 240, § 1o, e 244; Lei
arts. 33 e 35.
CR/1988, art. 5
11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
603.616/RO,
338.964/MG,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.06.2016; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
REsp 2.193.317/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.209.206/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio
AREsp 2.438.376/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b1b929a6-5d8d-4e0f-904c-572b3399e90d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229566 - PR (2025/0294842-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIANA KWIECZESKI
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
MARCUS LUCAS DE PAULA KRAMER - PR100630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARLON CORDEIRO - PR045063
INTERES.
: ADAIR ANTONIO CHAGAS
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: CLEBER DO PRADO DA SILVA
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: IVO MARCIO DINIZ MACHADO
ADVOGADO
: CLÁUDIO HENRIQUE STOEBERL FILHO - PR026995
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESPECIAL.
BUSCA
DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar e
ilicitude das provas derivadas, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, além de
deficiências na fundamentação da decisão quanto à justa causa. Requereu a aplicação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial
foi amparada por fundadas razões e consentimento válido, conforme o
o, XI, da Constituição
art. 5
da República e o
do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se houve comprovação da
art. 157
estabilidade e permanência do vínculo associativo para a prática do crime de associação para o
tráfico, nos termos do
da
e da suficiência probatória para a condenação
art. 35
Lei 11.343/2006,
por tráfico de drogas, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 156
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi precedida de justa causa, com fundadas razões e consentimento válido da
moradora, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616
/RO.
4. A abordagem policial foi motivada por flagrante delito, caracterizado pela posse de
entorpecentes e pela indicação do endereço da fornecedora pelo corréu, o que legitimou a entrada
no domicílio sem mandado judicial.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstraram a
estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas lícitas, incluindo relatórios
de análise de aparelhos telefônicos, extratos bancários e depoimentos, que comprovaram a
materialidade e autoria dos delitos.
7. A pretensão de absolvição dos crimes imputados demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
foi afastada,
art. 33,
Lei 11.343/2006
pois a condenação por associação para o tráfico impede o preenchimento dos requisitos legais para
sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há flagrante delito e consentimento
2.
válido do morador.
A estabilidade e permanência do vínculo associativo são requisitos
3.
essenciais para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.
A condenação
por associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
4.
Lei 11.343/2006.
O revolvimento do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

CR/1988,
o, XI; CPP, arts. 157, 240, § 1o, e 244; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg
no HC 338.964/MG, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.06.2016; STJ, AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025;
REsp 2.193.317/SC,
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.209.206/SP,
05.03.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.438.376/SP,
julgado em 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
DIANA KWIECZESKI
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 3284-
3299).
Nas razões, a defesa reafirma que: (i) não incide a
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica dos fatos já delineados; (ii) há nulidade da busca domiciliar e ilicitude das
provas derivadas, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, com afronta aos arts.
5o, XI, da Constituição da República e 157 do CPP; (iii) houve deficiência de fundamentação na
decisão monocrática quanto à justa causa; (iv) o acórdão recorrido incorreu em interpretação
equivocada sobre a estabilidade e permanência do vínculo associativo (art. 35 da Lei 11.343/2006)
e sobre a suficiência probatória para o tráfico (art. 156 do CPP); e (v) deve ser aplicada a causa de
diminuição do
§ 4o, da
(fls. 3348-3362).
art. 33,
Lei 11.343/2006
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Quanto à tese de violação de domicílio, a Corte de origem assim fundamentou (fls.
2375/2379, grifou-se):
"Necessário introduzir que o caso em apreço versa sobre a abordagem realizada ao
corréu Villian Santos Neres e à apelante Sheila Cristina dos Santos, no dia 24/06/2021,
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

que originou a ação penal no 0012958-69.2021.8.16.0031, na qual foram denunciados e
condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Nessa oportunidade a autoridade
policial requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos dos celulares dos acusados, a
qual foi deferida e, então, originou-se a instauração dos presentes autos no 0000404-
68.2022.8.16.0031, além dos autos no 0000464-41.2022.8.16.0031 e 0003841-
20.2022.8.16.0031, a fim de apurar o envolvimento dos réus com outros indivíduos para
o fim de traficar drogas. Daí a ligação daquela apreensão com o presente caso.
Naquela oportunidade, os policiais militares narraram no Boletim de Ocorrência e em
seus depoimentos judiciais, que estavam em patrulhamento de rotina quando
avistaram um indivíduo em frente a uma residência e, este, quando avistou a
viatura policial apresentou nervosismo, colocando a mão no bolso da calça e
tentando dispensar algo, o que gerou suspeita na equipe e motivou a abordagem
policial. O homem era o corréu Villian Santos Neres, oportunidade em que, com
ele, foram apreendidas 7 (sete) pedras, pesando 1,3g (um grama e três
decigramas), de crack, além de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em cédulas
trocadas. Ato contínuo, Villian declinou que sua fornecedora de drogas residia nas
proximidades, sendo a mulher chamada Sheila, também conhecida como
“Atentada”. Chegando ao local, os policiais militares foram uníssonos ao
afirmarem que Villian já havia adiantado que o portão da casa ficava aberto,
então entraram apenas no quintal e bateram na porta da casa, ocasião em que
foram recebidos por Sheila. Nessa oportunidade, Sheila também apresentou
nervosismo, inicialmente negando as acusações, mas depois autorizou a entrada da
equipe policial e mostrou onde guardava a droga na residência. Assim, com Sheila
foram apreendidos 35,5g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína,
50g (cinquenta gramas) de crack e 876g (oitocentos e setenta e seis gramas) de
maconha, além de R$ 104,75 (cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), uma
balança de precisão, um comprovante de depósito bancário e um aparelho celular.
Vale mencionar que a sentença condenatória naqueles autos foi proferida em 03/11/2021
(mov. 154.1) da qual a ré Sheila recorreu arguindo a nulidade das provas em
decorrência da invasão de domicílio, contudo, no julgamento da Apelação Crime no
0021710-30.2021.8.16.0031 esta Corte Paranaense reconheceu a legalidade da ação,
consoante trecho que colaciono:

“Isso porque, extrai-se das provas orais e demais documentos acostados aos autos, que
houve razão idônea para a entrada dos policiais no imóvel da acusada, afinal, após a
abordagem do corréu Villian, a apreensão de “crack” com ele e a sua informação
do endereço dela (onde era fornecido os tóxicos), foram até o local, bateram na
porta e foram recebidos por Sheila, conhecida pela narcotraficância na região, a
qual confirmou a conduta ilícita e a localização das drogas.
Assim, com o atendimento da corré e a sua indicação sobre os entorpecentes,
localizaram-os e efetuaram as suas apreensões (“maconha”, “cocaína” e “crack”), junto à
quantia em dinheiro e 01 (uma) balança de precisão.
Logo, apesar da ausência de autorização judicial de busca e apreensão naquele domicílio,
verifica-se, in casu, que houve justa causa para a entrada policial, decorrente da prévia
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

informação do fornecimento de drogas ao réu Villian, da atitude suspeita da acusada, do
, bem como da sua
conhecimento dela no meio policial pela traficância exercida
confissão extrajudicial e da indicação dos tóxicos (consentimento para vistoria do
imóvel).
Não bastassem esses indicativos, a situação do flagrante delito de tráfico (de natureza
permanente) fora confirmada com a apreensão das substâncias ilícitas e dos demais itens
mencionados” (mov. 19.1-TJ).

O referido processo transitou em julgado em 29.06.2022.
Outrossim, na presente ação penal, a Magistrada a quo enfrentou novamente a questão:
“1.2) Invasão de domicílio:
Em relação as alegações de nulidade por violação ao domicílio, verifica-se que não
assiste razão aos acusados, eis que VILLIAN e SHEILA se encontravam em flagrante
delito pela prática do suposto delito de tráfico de drogas, conforme autos n.o 0012958-
69.2021.8.16.0031.
Com efeito, dispõe o artigo 5o, XI da CF que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial’ e o ingresso regular no domicílio depende da existência de fundadas razões
(justa causa) da ocorrência de crime que indiquem a possibilidade de mitigação do
direito fundamental de inviolabilidade do domicílio.
Ora, no presente caso, compulsando os autos 0012958-69.2021.8.16.0031 verifica-se que
os policiais militares declararam que durante patrulhamento, a equipe de ROTAM
visualizou um indivíduo em frente a uma residência, sendo que ao avistar a viatura
policial ele apresentou nervosismo, colocando a mão no bolso da calça, tentando retirar
algo, sendo realizada a abordagem e identificado como VILLIAN SANTOS NERES.
Durante busca pessoal, foram localizadas 7 pedras de substância análoga a crack e a
quantia de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em notas trocadas, característicos da
comercialização de entorpecente e um aparelho celular, sendo que VILLIAN afirmou à
equipe que ainda possuía uma balança de precisão em sua residência, confirmou que
estava realizando o tráfico e ainda informou que a fornecedora das drogas seria uma
mulher de nome SHEILA, alcunha ‘ATENTADA’, que residia próximo à sua casa e que
levaria os policiais até o local.
Desta forma, foi deslocado até a Rua João Fleury da Rocha, 3304, sendo que VILLIAN
informou que SHEILA lhe repassava as drogas e que ela sempre deixava o portão aberto
para receber os seus compradores na porta da casa.
No local, foi constatado que o portão realmente encontrava-se entreaberto e ao bater na
porta, a equipe foi atendida por SHEILA, a qual foi cientificada acerca dos fatos,
apresentando nervosismo e fala desconexa, porém confirmou que teria drogas no local,
apontando para um quarto da casa, onde foram localizadas 35,5 gramas de cocaína, uma
pedra de crack pesando 50 gramas, um tablete de maconha pesando 650 gramas, outros
dois tabletes de maconha menores pesando 170 gramas e 35 gramas respectivamente, 5
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

buchas de maconha pesando 21 gramas, a quantia R$ 104,75 (cento e quatro reais e
setenta e cinco centavos), além de uma balança de precisão, um aparelho celular e um
comprovante de depósito bancário.
Diante disso, vislumbra-se que os agentes policiais possuíam indícios suficientes da
prática do delito de tráfico e associação por parte de VILLIAN e SHEILA.
Ademais, verifica-se que lograram êxito em apreender com VILLIAN 7 pedras de
substância análoga a crack, pesando 1,3 gramas e com SHEILA 35,5 gramas de cocaína,
50 gramas de crack e 876 gramas de maconha, o que por si só justifica o ingresso no
interior da residência de SHEILA, demonstrado, assim, que os agentes policiais estavam
amparados em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicavam que
dentro da casa em que ocorreu a abordagem, ocorria situação de flagrante delito” (mov.
495.1 – fls. 6/8).

Extrai-se das informações apresentadas, que o corréu Villian estava em situação de
flagrante delito e sua abordagem foi devidamente motivada pelo nervosismo
somado ao comportamento suspeito de colocar as mãos no bolso e tentar dispensar
algo, característico de uma tentativa de desvencilhar-se de drogas que trazia
consigo, o que foi confirmado após sua abordagem pessoal. Em seguida, tendo
, incluindo seu
declinado o endereço de sua fornecedora, inclusive com detalhes
apelido “Atentada”, a equipe dirigiu-se até o local e encontrando o portão aberto, parou
na porta da residência a bateu, sendo atendidos pela ré Sheila que autorizou e
acompanhou a entrada da equipe policial na residência.
Portanto, além das fundadas razões para realizas as buscas domiciliar, no caso em
apreço
, não havendo
ficou claro que houve também o consentimento da moradora
que se falar em nulidade.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CAPUT, DA
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 3/5.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA
AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ATO INFRACIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca pessoal, à
qual se equipara a busca veicular, é regida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244,
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a
medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 2. O ingresso em
domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da
residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão
fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da
dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável
o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso, verifica-
se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando
ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial,
começando a andar mais rápido. 4. Outrossim, o paciente informou aos policiais que
tinha droga em sua residência, constatando-se que os policiais verificaram a situação de
flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só
procederam à busca domiciliar após ter ele admitido ter em depósito mais entorpecentes,
levando os militares até o local, onde teve a entrada franqueada pela genitora do
paciente. Efetivamente, foram apreendidas 3.777,420 gramas de maconha na forma de 5
invólucros de plástico aderente, e 1.078,080 gramas de maconha em 30 invólucros de
plástico incolores e 2,8400 gramas de cocaína em 11 porções (em 4 invólucros de
plástico incolor aderente e 7 porções desprovidas de invólucro individual). (...). 8.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
(destaques acrescidos).
22/8/2024)

Sobreleva mencionar que o tema já foi amplamente debatido em ambos os processos-
crime, inclusive em recurso de apelação nesta instância, inclusive devendo ser
respeitado o instituto da coisa julgada, não sendo encontrada qualquer ilegalidade apta a
configurar nulidade da abordagem ou da entrada no imóvel de Sheila.
Dito isto, conclui-se pela legalidade da atuação dos agentes militares, não havendo falar
na declaração das nulidades aventadas pelas defesas dos recorrentes Adair Antonio
Chagas, Ivo Márcio Diniz Machado e Diana Kwieczeski."

Como se verifica, o entendimento perfilhado no acórdão impugnado está em
harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou
consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de

flagrante delito naquela localidade.
Ilustrativamente:
"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
art. 5
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa
o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No
crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a
busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre
ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4.
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem
uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões
(justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7.
Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de
drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
.
5/11/2015,
10/5/2016)
No caso, infere-se que a busca domiciliar foi precedida de justa causa, pois, após a
abordagem do corréu Villian Santos Neres, flagrado em via pública na posse de entorpecentes e
de quantia em dinheiro fracionada, este indicou o endereço e a identidade de sua fornecedora, a
corré Sheila, já conhecida no meio policial pela traficância exercida. Chegando ao local, os
policiais foram recebidos por Sheila, que admitiu a existência de drogas no imóvel e autorizou
a entrada da equipe, acompanhando a diligência.
Assim, o contexto fático anterior à busca domiciliar permitiu a conclusão, de modo
objetivo, quanto à ocorrência de crime em andamento no interior da residência, não se

podendo acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, pois evidente a presença de justa causa
para a adoção da medida de busca domiciliar.
A propósito de tal entendimento:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, rejeitando
a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado
judicial.
2. O recorrente foi abordado em via pública, em frente à sua residência, portando 5
buchas de maconha e quantia em dinheiro. Os policiais, já conhecedores do
envolvimento do recorrente com tráfico de drogas, ingressaram na residência com
autorização da genitora, onde foram apreendidos entorpecentes e materiais relacionados
ao tráfico.
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, baseado em denúncia anônima e em flagrante delito, é válido.
4. Outra questão em discussão é a validade da condenação do recorrente, considerando
a alegação de ilicitude das provas obtidas.
III. Razões de decidir
5. O ingresso domiciliar foi considerado válido, pois houve flagrante delito anterior e
autorização expressa da genitora do recorrente, além de conhecimento prévio dos
policiais sobre o envolvimento do recorrente com tráfico de drogas.
6. A presença de múltiplos elementos objetivos, como flagrante delito, conhecimento
policial prévio e denúncia anônima, configuram justa causa para o ingresso domiciliar,
em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior.
7. A condenação foi mantida, pois as provas obtidas foram consideradas lícitas e
suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há
flagrante delito e autorização expressa do morador. 2. A presença de múltiplos
elementos objetivos justifica a diligência policial em casos de tráfico de drogas."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão
REsp n. 2.070.623/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
grifou-se.)
15/10/2025,

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA.
DESCARTE DE DROGA VISUALIZADO PELA POLÍCIA. BUSCA DOMICILIAR
SEM MANDADO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DE FLAGRANTE DELITO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em
habeas corpus impetrado por condenado por tráfico de drogas. A defesa alegou ausência
de fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial, sustentando que o
paciente estava no interior de sua residência e que a versão policial sobre o descarte da
droga carece de precisão. Requereu o provimento do agravo com a concessão da ordem
ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem do paciente em via
pública, seguida do ingresso em sua residência, foi amparada por fundada suspeita que
legitime a diligência policial sem prévia autorização judicial; (ii) estabelecer se a
suposta ausência de consentimento para a entrada no domicílio e a divergência sobre a
dinâmica dos fatos afasta a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

3. A abordagem policial em via pública está legitimada quando baseada em denúncia
específica e observação direta de conduta suspeita, como o descarte de objeto
posteriormente identificado como droga, conforme previsão do
do CPP.
art. 244
4. A entrada na residência do paciente foi precedida da apreensão de um tijolo de
maconha em sua posse e de indicação, pelo próprio acusado, de que havia mais
entorpecentes no interior do imóvel, o que configurou flagrante delito e autorizou a
busca domiciliar sem mandado, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 240,
5. O STF, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, fixou que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, posteriormente justificadas,
que indiquem a ocorrência de flagrante delito, entendimento adotado de forma reiterada
pelo STJ.
6. A alegação de que o genitor do paciente não autorizou a entrada da polícia no imóvel
foi afastada pelas instâncias ordinárias com base em prova colhida nos autos, sendo
inviável a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus por demandar revolvimento
fático-probatório.
7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para corroborar a tese acusatória,
inexistindo ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO".
(AgRg no HC n. 981.863/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
19/8/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. INGRESSO EM
DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA
SUSPEITA CONFIGURADA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR.
LICITUDE PROBATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que manteve a condenação do
recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática
do crime previsto no
caput e § 4o, da
A defesa sustenta a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
nulidade das provas obtidas pela polícia, sob o argumento de que o ingresso no
domicílio do réu foi realizado sem autorização judicial e sem elementos concretos que
justificassem a medida, pugnando, ao final, pela absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial e a consequente busca pessoal e domiciliar
realizadas no caso foram ilegais por ausência de autorização judicial e de justa causa;
(ii) definir se as provas obtidas em tais diligências são válidas ou devem ser declaradas
nulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

3. A abordagem policial encontra respaldo na existência de fundada suspeita,
configurada por denúncias prévias sobre tráfico de drogas no local, somadas à
observação de conduta suspeita (o réu foi visto conversando com indivíduo que fugiu
ao avistar os policiais, indicando possível vínculo com a venda de entorpecentes).
4. A busca pessoal revelou, na posse direta do recorrente, dois pinos de cocaína e R$
210, corroborando a justa causa para a diligência policial.
5. O ingresso no domicílio do recorrente ocorreu com o consentimento válido do
morador, como afirmado pelos policiais e reconhecido pelas instâncias ordinárias,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar vícios no consentimento, o que não foi
comprovado.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a combinação de denúncia prévia, fuga
de terceiros e apreensão de entorpecentes em via pública pode justificar a entrada em
domicílio, mesmo sem autorização judicial, desde que configurada fundada suspeita
(AgRg no
Quinta Turma, julgado em
.
REsp n. 2.129.078/SP,
9/9/2024)
7. As provas colhidas são lícitas, considerando a regularidade das diligências realizadas
e a inexistência de elementos concretos que infirmem a atuação dos policiais.
IV. RECURSO DESPROVIDO".
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.121.026/MG,
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
Ao manter a condenação da recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, a Corte de origem adotou a seguinte fundamentação (fls. 2405/2408,
grifou-se):
"II.1) Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da
–
Lei n. 11.343/2006)
apelantes Cléber, Diana, Jonas, Sheila e Adair

A defesa dos recorrentes se insurge contra a sentença, requerendo a absolvição quanto à
prática do delito previsto no
caput, da
que assim dispõem:
art. 35,
Lei n. 11.343/06,

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil
e duzentos) dias-multa.

Como deixa claro o caput do
da
o delito se aperfeiçoa no
art. 35
Lei n. 11.343/06,
momento em que duas ou mais pessoas se associam para a prática de qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da
sendo desnecessária
Lei n. 11.343/06,
a intenção de reiteração delituosa e ainda que nenhum crime venha a ser efetivamente
praticado. Isto é: ainda que os envolvidos sejam detidos antes da prática do primeiro
tráfico de entorpecentes, já estarão incursos no tipo penal. Até porque, conforme já
definiu o Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime de associação para
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

o tráfico de drogas é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente (HC n.
686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
12/4/2023,
19/4/2023)
Mas não é só. Como o tipo penal exige uma “associação” para a prática do tráfico de
drogas, a doutrina e a jurisprudência entendem que é necessário um ajuste prévio entre
as partes, um animus associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente
ocasional não caracteriza o referido crime.
Renato Brasileiro de Lima leciona que “a característica da associação é a estabilidade
do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados
venha a se concretizar”, ressaltando, ainda, que, “para não confundir-se com o mero
concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e
um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só
delito de tráfico de drogas” (Legislação Criminal Especial Comentada, 8a ed., Editora
JusPodivm, 2020, p. 1080-1081).
O Superior Tribunal de Justiça pontifica que "o crime de associação para o tráfico (art.
35 da
, mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos
Lei n. 11.343/2006)
‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de
forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação
passageira e eventual" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
REsp n. 2.031.948/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
31/8/2023)
Para a caracterização do referido crime, é necessária a demonstração concreta da
permanência e da estabilidade da associação, previamente ajustada e destinada à prática
de tráfico de drogas ou ao tráfico de maquinário para a fabricação de drogas, ainda que
uma única vez, e que nenhum dos delitos venha a efetivamente se concretizar. Ou seja,
é necessária a comprovação da existência de um vínculo associativo entre os agentes.
Trata-se de crime plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário, ou seja,
reclama a pluralidade de agentes para sua caracterização. Dentre suas espécies,
destacam-se os crimes de condutas paralelas, nos quais os sujeitos auxiliam-se
mutuamente, visando a produção do resultado previsto em lei (Masson, Cleber. Lei de
Drogas: aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2019).
Fixadas essas premissas, verifica-se que o conjunto fático-probatório coligido aos
autos aponta para a prática de associação para o tráfico, a evidência do vínculo
estável e permanente dos apelantes Adair Antônio Chagas, Cléber do Prado da
Silva, Diana Kwieczeski, Jonas de Souza e Sheila Cristina dos Santos.
Nesse sentido, ficou demonstrado que os apelantes se associaram, com vínculo
estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, visto que as
provas angariadas nos autos dão conta de que, ao menos no primeiro semestre de
2021, os apelantes Cléber do Prado da Silva e Diana Kwieczeski forneciam drogas,
especialmente ao casal Jonas de Souza e Sheila Cristina dos Santos, mesmo
quando Cléber e Jonas estavam custodiados na Penitenciária de Francisco Beltrão,
oportunidade em que suas companheiras, Diana e Sheila, respectivamente,
, conforme demonstrado acima.
encarregavam-se da logística fora da prisão
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

Vale mencionar que a participação de Adair é constata em razão da movimentação
financeira em sua conta bancária, com valores altos e sem comprovação lícita, somadas
as conversas analisadas durante as investigações, dando conta da prestação de contas à
Cléber, além de haver conversas explícitas indicando a traficância de drogas e a
angariação de um indivíduo para “trabalhar” (vender drogas) para Cléber.
Desta forma, resta plenamente demonstrado que os recorrentes atuavam
ativamente no comércio ilegal de entorpecentes, se beneficiando dos proventos
obtidos com tal empreitada criminosa, e consequentemente, caracterizado extreme
de dúvidas tanto a existência de vínculo entre os réus para a disseminação de
substâncias ilícitas, quando a estabilidade deste liame subjetivo.
Logo, é de rigor a manutenção da condenação dos apelantes Adair Antônio Chagas,
Cléber do Prado da Silva, Diana Kwieczeski, Jonas de Souza e Sheila Cristina dos
Santos por incursão nas sanções do
da
art. 35,
Lei n. 11.343/2006.

II.2) Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
– apelantes
Lei n. 11.343/2006)
Cléber, Diana, Adair, Ivo e Leonardo

Quanto à prática do delito previsto no
caput, da
que assim
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
dispõem:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa.

Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e não exige a prática de
atos de mercancia para a sua configuração, bastando a realização de alguma das
condutas previstas no tipo penal.
[...]
No caso dos autos, os apelantes Adair, Cleber, Diana, Ivo e Leonardo foram
denunciados na conduta de adquirir, fornecer, armazenar, guardar, transportar e
vender drogas.
Conforme demonstrado anteriormente, alguns dos apelantes integravam associação
voltada para o tráfico de drogas e, ainda que os apelantes Ivo e Leonardo tenham sido
absolvidos em relação ao primeiro delito, isso não impede que seja reconhecida sua
prática delitiva em um dos verbos nucleares do tipo, ainda que uma única vez.
No caso de Cléber e Diana está amplamente demonstrado que ambos forneciam e
O
vendiam drogas, conforme a divisão de funções já explicada anteriormente.
apelante Adair enquadra-se ao referido tipo penal uma vez que, a partir da mensagem
encaminhada a Cléber, na qual diz que “já está no aguardo da mercadoria”, demonstra
que guardava e/ou transportava a droga em prol a associação.
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

No mesmo sentido, a participação de Ivo ficou demonstrada quando Diana indicou seu
contato para que Sheila buscasse droga, verificando-se nos diálogos que vendeu
cinquenta gramas de crack e cinquenta gramas de cocaína naquela ocasião para a corré:
“Em continuação ao diálogo do parágrafo anterior, na data de
às 15:36h,
12/06/2021,
Sheila gera o print demonstrado no instante 01:37min deste vídeo de apresentação. Trata-
se do print de um diálogo, em que Sheila conversa Ivo vulgo Tio Igo – usuário do
terminal telefônico (42) 99622-0748. Ivo fala “Deixe eu mandei pra ele lá já me da um
retorno”, ou seja, Ivo fez uma consulta ao proprietário da droga (Cleber), para se
certificar da quantidade correta de drogas a serem entregues à Sheila. (...) Sheila
responde que aguardaria retorno de Ivo “Blz isso” e “Me passar que era 150g e 100 de
dura” “Veja ai” “Fazendo favor”. Ivo responde “Vrdd” “Ja te do um retorno”!
Em continuação ao diálogo do parágrafo anterior, na data de
às 15:38h,
12/06/2021,
Sheila gera o print demonstrado no instante 02:00min deste vídeo de apresentação. Trata-
se do print de um diálogo, em que Sheila conversa Ivo vulgo Tio Igo – usuário do
terminal telefônico (42) 99622-0748. Ivo encaminha as seguintes mensagens “50 de pó e
50 de dura” “Só isso tá autorizado pra ela”! Ou seja, que Cleber autorizou somente a
liberação de 50 gramas de cocaína e 50 gramas de crack! Sheila concorda “Blz”” (mov.
71.9 - destaques acrescidos).

Leonardo teve sua conduta demonstrada no diálogo entre Sheila e Jonas, oportunidade
em que Sheila encaminha capturas de tela das conversas entre ela e o interlocutor
‘Tonico/Zica’, que se provou ser o apelante Leonardo. Nessa ocasião, anteriormente a
06.06.2021, Leonardo vendeu “1 peça” de maconha, para a corré que se identifica como
‘Atentada do 15’ e ele respondeu, em sequência, que ‘Escobar’ (Cléber) já havia lhe
passado o número de Sheila:

“Na data de
(...). Às 13:09h, Sheila encaminha ao Jonas, os prints do seu
06/06/2021,
diálogo ilícito com Tonico vulgo Zica, o qual se utilizava do terminal telefônico n.o (42)
9871-7695 e provavelmente trata-se de Leonardo Miguel de Lima – RG 14.227.204- 0
(conforme
resposta/consulta
operadora
anexo
Of.2559-2021-resposta-Tim.pdf).
Leonardo reside na Rua Juvelina Cunha, 235, Primavera, Guarapuava/PR – Obs: Os
referidos prints foram compartilhados por Sheila, em ordem aleatória ao do diálogo. Às
13:06h, Tonico fala que o assunto é “1 peça”. Sheila fala que era “Pra resgatar” (apanhar
1 tijolo de maconha). Sheila solicita localização e se identifica como ...“atenttada do 15”,
sendo este seu atual vulgo de batismo na organização criminosa PCC. Às 13:01h (06:
43min), o interlocutor fala “Escobar passo tua numerada”, ou seja, que Cleber (também
conhecido como Escobar), havia passado a numerada de Sheila (contato telefônico)”
(mov. 71.9 - destaques acrescidos).

Logo, concatenando os elementos de prova angariados aos presentes autos, em
especial os relatórios das análises de aparelhos telefônicos apreendidos, extratos
bancários e a prova oral, tem-se claramente que os apelantes Adair, Cléber, Diana,
Ivo e Leonardo praticaram o crime de tráfico de drogas, como fundamentado na
sentença.
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

Na hipótese, portanto, descabida a absolvição dos sentenciados do crime de tráfico de
entorpecentes."
Como se vê, o Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, "em especial
os relatórios das análises de aparelhos telefônicos apreendidos, extratos bancários e a prova
oral", concluiu pela devida comprovação da materialidade e da autoria dos delitos imputados
aos acusados (arts. 33 e 35 da
.
Lei 11.343/2006)
Conforme o acórdão, ficou demonstrado que os acusados se associaram, com
vínculo estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, pois as provas
angariadas nos autos dão conta de que, "ao menos no primeiro semestre de 2021, Cléber do
Prado da Silva e DIANA KWIECZESKI forneciam drogas, especialmente ao casal Jonas de
Souza e Sheila Cristina dos Santos, mesmo quando Cléber e Jonas estavam custodiados na
Penitenciária de Francisco Beltrão, oportunidade em que suas companheiras, Diana e Sheila,
respectivamente, encarregavam-se da logística fora da prisão". Ficou "plenamente demonstrado
que os recorrentes atuavam ativamente no comércio ilegal de entorpecentes, se beneficiando
dos proventos obtidos com tal empreitada criminosa, e consequentemente, caracterizado
extreme de dúvidas tanto a existência de vínculo entre os réus para a disseminação de
substâncias ilícitas, quando a estabilidade deste liame subjetivo".
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Corroboram:
"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases
inquisitorial e judicial, aptos a condenar as acusadas pelo delito do
da
art. 35
Lei n. 11.343/06.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela
absolvição, por ausência de prova acerca da estabilidade e permanência, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.193.317/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
DEPURADOR. ESQUECIMENTO. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado
que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o
ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante com outros corréus,
para a prática do crime de tráfico.
2. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de
falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda, necessariamente, o
revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
[...]
7. Agravo não provido".
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.209.206/SP,
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ESTABILIDADE,
PERMANÊNCIA
E
HABITUALIDADE.
REQUISITOS
PRESENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E
289/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para
subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a
partir da prova oral produzida.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a
agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a Corte estadual, ao concluir
pela condenação do recorrente em relação ao crime previsto no
da
art. 35
apontou elementos concretos constantes dos autos que,
Lei n. 11.343/2006,
efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
de crime autônomo, de modo a autorizar a condenação pelo crime de associação para o
tráfico de drogas" (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.408.701/SC,
Turma, julgado em
DJe
.
3/11/2015,
19/11/2015)
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

4. Portanto, demonstradas a estabilidade, a permanência, a habitualidade e a divisão de
tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver a agravante do delito de
associação para o tráfico de entorpecentes .
5 . Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.438.376/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
15/12/2023.
Por fim, registre-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si
só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei
art. 33,
Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a
aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe de
.
6/6/2016)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:56
Código de Controle do Documento: f3b2b0f8-3c9a-4b11-ba94-2d7e017e04d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.566 / PR
Número Registro: 2025/0294842-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004046820228160031 00004644120228160031 00058089520258160031 00114496420258160031
00115674020258160031 00115682520258160031 00200647720248160031 114496420258160031
115674020258160031
115682520258160031
200647720248160031
4046820228160031
4644120228160031 58089520258160031 5808952025816003100114496420258160031
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIANA KWIECZESKI
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
MARCUS LUCAS DE PAULA KRAMER - PR100630
RECORRENTE : SHEILA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARLON CORDEIRO - PR045063
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: ADAIR ANTONIO CHAGAS
ADVOGADOS
: LOÊDI LISOVSKI - PR047889
WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
AGRAVANTE
: CLEBER DO PRADO DA SILVA
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
AGRAVANTE
: IVO MARCIO DINIZ MACHADO
ADVOGADO
: CLÁUDIO HENRIQUE STOEBERL FILHO - PR026995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LEONARDO MIGUEL DE LIMA
Documento eletrônico VDA54083654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 01fcd8d0-e36e-4130-a1c8-c48a3f79cfb9

CORRÉU
: VILLIAN SANTOS NERES
CORRÉU
: JONAS DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIANA KWIECZESKI
ADVOGADOS : LOÊDI LISOVSKI - PR047889
MARCUS LUCAS DE PAULA KRAMER - PR100630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARLON CORDEIRO - PR045063
INTERES.
: ADAIR ANTONIO CHAGAS
ADVOGADOS : LOÊDI LISOVSKI - PR047889
WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: CLEBER DO PRADO DA SILVA
ADVOGADO
: WALTER NERIVAL POZZOBOM JUNIOR - PR068858
INTERES.
: IVO MARCIO DINIZ MACHADO
ADVOGADO
: CLÁUDIO HENRIQUE STOEBERL FILHO - PR026995
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 01fcd8d0-e36e-4130-a1c8-c48a3f79cfb9